Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pela agravante1 e aferido mediante consulta aos autos da ação de exigir contas da qual emergira o provimento aqui agravado, a lide fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e §3o, do estatuto processual, ante a quitação da obrigação que ensejara a formulação da postulação. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao agravo interno por derradeiro formulado nestes autos pela agravante em face do provimento que já havia negado seguimento ao agravo de instrumento que originalmente formulara. Custas pela agravante. Por fim, preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 56449244